Tribunal: TJSP
Processo: 1001529-77.2020.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abuso de Poder
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – Escalonamento dos pagamentos dos proventos – Pretensão à tutela jurisdicional para determinar que o IPREMM se abstenha de retardar o pagamento dos proventos da impetrante – Ausência de previsão legal a fundamentar a conduta da autarquia – Dificuldades financeiras da Administração Pública Municipal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – Escalonamento dos pagamentos dos proventos – Pretensão à tutela jurisdicional para determinar que o IPREMM se abstenha de retardar o pagamento dos proventos da impetrante – Ausência de previsão legal a fundamentar a conduta da autarquia – Dificuldades financeiras da Administração Pública Municipal que não devem desencadear medidas de restrição de salários sem disposição legal, ante o princípio da legalidade – Verba de natureza alimentar – Segurança concedida – Confirmação da sentença – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001529-77.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA IPREMM e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado FATIMA ALBIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
2
VOTO N.o 32.064
COMARCA: MARÍLIA
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001529-77.2020.8.26.0344
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
MARÍLIA IPREMM
APELADA: FÁTIMA ALBIERI
INTERESSADA: PRESIDENTE EXECUTIVA DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA IPREMM
Juiz de Primeira Instância: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE
MARÍLIA Escalonamento dos pagamentos dos proventos
Pretensão à tutela jurisdicional para determinar que o
IPREMM se abstenha de retardar o pagamento dos proventos
da impetrante Ausência de previsão legal a fundamentar a
conduta
da
autarquia

Dificuldades
financeiras
da
Administração Pública Municipal que não devem desencadear
medidas de restrição de salários sem disposição legal, ante o
princípio da legalidade
Verba de natureza alimentar

Segurança concedida Confirmação da sentença Reexame
necessário e recurso de apelação não providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fátima
Albieri em face da Presidente Executiva do Instituto de Previdência do
Município de Marília IPREMM, no qual alega que se aposentou do cargo
de Procuradora Jurídica do Município de Marília em 16 de março de 2018.
Segundo o Decreto Municipal n.o 10.961/2012, o pagamento ao servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
3
público municipal deve ser realizado até o 5.o dia útil do mês subsequente.
Porém, a autoridade impetrada vem atrasando o pagamento de seus
proventos, instituindo “escalonamento” da folha de pagamento dos
aposentados, segurados do RPPS do Município de Marília. Sempre sofreu
descontos em seus vencimentos, a título de contribuição previdenciária.
Logo, não deu causa ao atraso nos pagamentos, nem tampouco à má
administração dos recursos públicos. Sofreu atrasos nos pagamentos de
seus proventos durante todo o segundo semestre de 2019, até a data da
impetração (fevereiro de 2020). Requer, inclusive em sede liminar, o
recebimento de seus proventos referentes ao mês de janeiro de 2020 até o
quinto dia útil do mês de fevereiro. Ademais, a autoridade impetrada deve
se abster de praticar doravante qualquer ato que promova o atraso de seus
proventos, fixando como data limite para o pagamento o quinto dia útil do
mês subsequente (fls. 01/10).
A segurança foi concedida (fls. 463/465) para o fim de, em
caráter definitivo, determinar à autoridade impetrada que não atrase os
pagamentos das prestações vindouras, fixando-se o quinto dia útil do mês
subsequente ao vencido como data-limite, nos termos do que prevê o
Decreto Municipal n.o 10.961/2012. Sem verba honorária de sucumbência,
na forma do artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009, c/c Súmula n.o 512 do STF.
Pela sucumbência, arcará o IPREMM com o ressarcimento das custas e
despesas
processuais
incorridas
pela
impetrante.
Oportunamente,
providencie-se a remessa necessária prevista no artigo 14, § 1.o, da Lei n.o
12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
4
O IPREMM interpôs recurso de apelação (fls. 469/497),
alegando, em síntese, que a servidora inativa impetrou mandado de
segurança, alegando que não pode haver “escalonamento” da folha de
pagamento dos aposentados segurados do RPPS do Município de Marília.
Não deixou de efetuar o pagamento dos proventos dos servidores
aposentados. O que ocorre é o escalonamento do pagamento. Sem os
repasses vertidos pelo Município (contribuição patronal ou aportes de
insuficiência financeira), não tem como fazer frente à folha de pagamento
conforme pretendido pela impetrante. A Portaria n.o 403/2008, do
Ministério da Previdência Social, que dispõe sobre as normas aplicáveis às
avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e define parâmetros para a segregação da massa e dá outras
providências, prevê os aportes necessários ao equilíbrio financeiro e
atuarial (artigo 40, caput, da Constituição Federal) como elemento
integrante do plano de custeio. Para atender às exigências legais é que, por
meio do necessário Estudo Atuarial, adotou, como regime financeiro do
seu plano de benefícios, a segregação de massa, nos termos da Lei
Complementar Municipal n.o 469/2006. Recebe recursos das contribuições
dos servidores, patronal ou parceladas. Toda insuficiência financeira que
venha a ocorrer deve ser suportada por meio de aportes de valores do
Município (abrangendo a Prefeitura Municipal, o DAEM e a Câmara de
Vereadores), definidos como aportes de cobertura de insuficiência
financeira, a possibilitar o pagamento da folha de beneficiários deste fundo
vinculados. O sério impacto financeiro ocasionado pela crise econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
5
que o país atravessa desequilibrou sua capacidade de pagar pontualmente
os proventos de todos os aposentados, até porque a Municipalidade não
tem feito os repasses das contribuições pela mesma crise financeira que
enfrenta. Não pode ser punido pela situação financeira caótica que
experimenta quando para ela não concorreu, já que dela é vítima. Ademais,
o escalonamento de salários não foi experimentado tão somente pelos
aposentados e pensionistas, mas também pelos servidores da ativa. Vem
sofrendo graves prejuízos com inúmeras liminares concedidas em favor de
servidores públicos municipais aposentados, em virtude da organização
financeira que está sendo necessária para pagamento de todos os
aposentados do Município. Não está praticando atos que prejudiquem um
único inativo ou um grupo determinado de aposentados. Ao contrário, a
estratégia de escalonamento e segregação de massa visa garantir que todos
os aposentados possam receber seus vencimentos de aposentadoria dentro
do mês em que o valor lhes é devido. O efetivo devedor dos recursos é, na
verdade, o Município. A sentença pode acarretar efeito multiplicador, o
que desencadeará a falência do sistema previdenciário municipal. Não terá
condições de cumprir a decisão judicial por falta de recursos. Pleiteia o
provimento do presente recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença
impugnada para que a segurança seja denegada.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 498/505), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
O Ministério Público deixou de apresentar manifestação (fls.
514).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
6
É o relatório.
A impetrante, servidora aposentada do Município de Marília,
no presente writ, em virtude do “escalonamento” promovido pela autarquia
previdenciária municipal, visa ao recebimento de seus proventos referentes
ao mês de janeiro de 2020 e também dos meses vindouros até o quinto dia
útil do mês subsequente. Ademais, a autoridade impetrada deve se abster
de praticar doravante qualquer ato que promova o atraso de seus proventos,
fixando como data limite para o pagamento o quinto dia útil do mês
seguinte.
A ordem mandamental foi concedida. Em face do decisum, o
Instituto de Previdência do Município de Marília IPREMM interpôs o
presente recurso.
Com efeito, em se tratando de mandado de segurança, a prova
pré-constituída dos fatos alegados deve acompanhar a petição inicial, já
que não se cogita em dilação probatória na ação mandamental.
Dispõe o artigo 1.o da Lei n.o 12.016/09:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação, ou houver
justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
7
Como é cediço, direito líquido e certo é aquele comprovado
de plano, ou seja, que não comporta incerteza ou questionamento,
dispensando, por consequência, dilação probatória.
Nesse sentido, assevera Hely Lopes Meirelles:
“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de
plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido
nem certo, para fins de segurança” (in Mandado de
segurança, 30.a ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 38).
No mais, dispõe o mesmo autor que “O que se exige é prova
pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo
impetrante” (Ibidem, p. 39).
Ora, na hipótese vertente, é inquestionável a presença de
prova pré-constituída do mencionado direito à concessão da ordem. O
direito líquido e certo, que constitui prévio requisito da ação de natureza
mandamental, restou demonstrado.
O direito à proteção ao salário e à aposentadoria é garantido
pela Constituição Federal:
Artigo 7.o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
8
(...)
X proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;
(...)
XXIV aposentadoria;
É incontroverso que a autarquia não tem cumprido com o
pagamento dos servidores aposentados na data prevista no Decreto
Municipal n.o 10.961/2012, isto é, no quinto dia útil do mês subsequente.
O mencionado Decreto não alude à possibilidade de
pagamento parcial ou ao retardamento do pagamento dos servidores.
Com o pagamento em atraso dos proventos da imperante, sem
seu prévio consentimento e sem amparo legal, há ofensa ao princípio da
legalidade, ao qual a Administração Pública está adstrita, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal.
Muito embora fundamente o apelante a grave crise financeira
por ele enfrentada, sobretudo em virtude do déficit de repasses por parte do
Município de Marília, os proventos compreendem verba de caráter
alimentar, necessários à subsistência da impetrante, de modo que
caracteriza ato ilegal o atraso de seu pagamento, ante a ausência de
previsão em lei nesse sentido.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
9
Mandado de segurança. Servidor público inativo. Município
de Marília. Atraso no pagamento de provento de
aposentadoria. Lesão a direito líquido e certo existente.
Concessão da segurança mantida. Recurso e reexame
necessário desprovidos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1014054-28.2019.8.26.0344; Relator (a): Borelli Thomaz;
Órgão Julgador: 13.a Câmara de Direito Público; Foro de
Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020);
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
segurança preventivo Município de Marília Abstenção da
prática de atrasar ou parcelar o pagamento de proventos de
aposentadoria Concessão da ordem Pretensão de reforma
Impossibilidade Direito líquido e certo ao recebimento dos
proventos de aposentadoria na sua integralidade, sem atrasos,
até o quinto dia útil do mês subsequente Ameaça concreta a
esse direito caracterizada
Verba de natureza alimentar,
impenhorável Impossibilidade se alegar a existência de crise
econômico-financeira para justificar eventual atraso, supressão
ou parcelamento das aposentadorias Não provimento do
recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.
(TJSP; Apelação Cível 1014323-67.2019.8.26.0344; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6.a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro:
31/08/2020);
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora
pública municipal aposentada. Município de Marília.
Pretensão ao reconhecimento do direito a que não haja
parcelamento ou atraso nos pagamentos mensais de proventos
de aposentadoria. Presença de violação a direito líquido e
certo. Proventos de aposentadoria que constituem verba de
caráter alimentar, imprescindível à subsistência da impetrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
10
inexistindo supedâneo legal para o retardamento ou
parcelamento do pagamento do benefício, em que pese a
noticiada crise financeira que acomete a autarquia previdenciária municipal. Servidora obrigatoriamente
vinculada ao RPPS, que possui caráter contributivo e
solidário. Verba de caráter alimentar. Direito consagrado
constitucionalmente. Art. 7.o, incisos X (proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa) e XXIV
(aposentadoria). Escalonamento destituído de base legal.
Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso e reexame
necessário desprovidos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1013591-86.2019.8.26.0344; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5.a Câmara de Direito Público; Foro
de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020);
APELAÇÃO Ação de cobrança c.c. obrigação de não fazer
Servidora pública aposentada da Municipalidade de Marília
Pretensão ao recebimento de proventos em atraso, bem como
para que os pagamentos sejam efetuados até o 5.o dia útil de
cada mês, sob pena de multa diária Sentença de procedência
decretada em primeiro grau
Pretensão de reforma

Impossibilidade A apelante é autarquia municipal, com
personalidade jurídica própria, e a única responsável por gerir
e administrar o RPPS dos servidores públicos da
Municipalidade de Marília Portanto, é parte legítima para a
presente demanda, não havendo que se falar em
responsabilidade da Municipalidade No mais, apesar das
dificuldades financeiras da autarquia, inexiste fundamento
legal para o escalonamento dos pagamentos, que devem ser
quitados de forma integral e sem atrasos, por se cuidar de
verba de caráter alimentar
Pagamento que deverá ser
efetuado até o 5.o dia útil do mês subsequente Inteligência do
artigo 1.o do Decreto Municipal n.o 10.961/12 Sentença
mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP
Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
11
(TJSP; Apelação Cível 1012218-20.2019.8.26.0344; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6.a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020).
Com efeito, dificuldades financeiras da Administração Pública
ensejam providências imperiosas, as quais não devem recair em medidas
de restrição de salários, proventos ou pensões, porquanto não há disposição
legal nesse sentido.
Ainda resta acrescentar que a ordem mandamental de
pagamento dos proventos no quinto dia útil do mês subsequente não
implica em reclassificação de cargo ou equiparação com outros servidores,
tampouco aumento ou extensão de vantagens, outorga ou adição de
vencimentos, de modo que a hipótese não se amolda às exceções contidas
no § 2.o do artigo 7.o da Lei n.o 12.016/09.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao reexame necessário
e ao recurso de apelação interposto pelo IPREMM.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1001529-77.2020.8.26.0344 - Marília - Voto n.o 32.064
12
...